Tribunal: TJBA
Processo: 8117171-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117171-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: T. V. P. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE (TERAPIA ABA, FONOAUDIOLOGIA COM MÉTODO PROMPT, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES E MUSICOTERAPIA). RN ANS Nº 539/2022 E RN Nº 465/2021. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. VEDAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR MÉTODO OU TÉCNICA. INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA AO TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO. CUSTEIO INTEGRAL NA CLÍNICA PARTICULAR (CEADI). REEMBOLSO DE DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA
. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios coligidos — laudo neuropsicológico, relatórios das terapeutas, notas fiscais e, sobretudo, o reconhecimento expresso pela própria operadora da inexistência de rede credenciada apta ao tratamento — mostram-se suficientes para a formação do convencimento judicial, tornando desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

2 – A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu o caráter exemplificativo (referencial) do Rol da ANS, assegurando ao beneficiário, mediante prescrição médica e comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgão de avaliação de renome, o direito à cobertura de tratamentos não expressamente listados. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 especificamente vedou às operadoras a restrição, por método ou técnica, das sessões terapêuticas para beneficiários portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, impondo-lhes a disponibilização de prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

3 – Comprovada a insuficiência da rede credenciada para o cumprimento do protocolo terapêutico prescrito — reconhecida, aliás, pela própria operadora em comunicação formal encaminhada aos genitores do menor —, impõe-se o custeio integral do tratamento em clínica particular, consoante o art. 9º da RN ANS nº 259/2011 e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, vedada a limitação ao reembolso pelos limites da tabela contratual.

4 – A recusa ou insuficiência de cobertura de tratamento prescrito para paciente menor hipervulnerável portador de TEA, em fase crítica de desenvolvimento neurológico, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação individualizada do abalo psíquico, ante a natureza e as consequências do transtorno e a indispensabilidade terapêutica.

5 – Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste recurso de Apelação Cível n.º 8117171-18.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA (14ª Vara de Relações de Consumo), em que são partes: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (Apelante), T.V.P., menor impúbere, representado por CASSIO VINICIUS SERAFIM PRAZERES (Apelados);

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.